Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER GESTANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente após conversão da prisão em flagrante, em razão de supostas agressões físicas, injúrias e ameaças contra sua companheira gestante. A defesa sustentou a inexistência dos requisitos para a prisão cautelar e pleiteou a revogação da medida, apontando coação ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na decretação e manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP e da proteção conferida pela Lei Maria da Penha, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher gestante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta imputada, caracterizada por agressões reiteradas contra a vítima, inclusive com o uso de arma branca (facão), mesmo diante da sua condição de gestante.
4. A prisão preventiva é admissível, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, quando presentes indícios de autoria e materialidade, além de risco concreto à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher gestante.
5. A existência de antecedentes criminais do paciente, com condenações anteriores por crimes cometidos com violência e grave ameaça, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da medida extrema.
6. A retratação da vítima, comum em dinâmicas de violência doméstica, não é suficiente para afastar os fundamentos da prisão cautelar quando persistirem os indícios do delito e a situação de vulnerabilidade da ofendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.